Tribunal: TJES
Processo: 0008303-93.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008303-93.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGOSTINHO MATILDE BARBOSA

APELADO: TOMMASI ANALITICA LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RENOVAÇÃO DE CNH.
RESULTADO EQUIVOCADO DE EXAME LABORATORIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. JANELA DE DETECÇÃO DIVERSA. DANOS MATERIAL E MORA. NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Nos termos da jurisprudência do C. STJ, tratando-se da realização de exames médicos laboratoriais, é legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos, de forma que eventual erro de diagnóstico de patologia ou, ainda, equívoco no atestado de determinada situação biológica implica defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do laboratório.

2.
Ainda segundo o C. Tribunal da Cidadania, os laboratórios possuem, na realização de exames médicos, efetiva obrigação de resultado, e não de meio, restando caracterizada sua responsabilidade civil na hipótese de falso diagnóstico.

3.
Em vez de requerer junto à apelada pela realização da contraprova daquele material inicialmente coletado, ao qual se referiria a mesma janela de detecção da análise toxicológica positiva, o apelante iniciou outro um novo exame, colhendo outro material e em data posterior.

4.
As janelas de detecção dos dois exames toxicológicos realizados não são plenamente coincidentes, não servindo o segundo resultado laboratorial como atestado de que houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida quando da realização da primeira análise toxicológica.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008303-93.2019.8.08.0048

A
PELANTE:
AGOSTINHO MATILDE BARBOSA

APELADA: TOMMASI ANALITICA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AGOSTINHO MATILDE BARBOSA
em face da sentença de fls. 145/149, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos de
ação indenizatória
ajuizada por
AGOSTINHO MATILDE BARBOSA
, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de fls. 152/167, o recorrente aduz, em síntese, que
(
i)
é evidente a falha na prestação do serviço;
(
ii)
restou demonstrado o erro de diagnóstico; e
(iii)
é devida indenização por danos materiais e morais.

Embora intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Antes de analisar a pretensão recursal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
AGOSTINHO MATILDE BARBOSA
em face do
TOMMASI ANALITICA LTDA
na qual sustenta, em síntese, que procurou a requerida para se submeter aos procedimentos exigidos pelo DETRAN-ES e pelas normas vigentes para aditar sua Carteira Nacional de Habilitação para a categoria “E”.

Narra que, em 26/03/2019, foi colhido material específico e encaminhado para a requerida para apuração, por se tratar de laboratório autorizado, e que ao realizar o exame, em 03/04/2019, o laudo laboratorial indicava a presença de “cocaína” e outras substâncias psicoativas no organismo do autor, o que o impossibilitou de prosseguir com o processo de renovação da CNH.

Sustenta que como a requerida não assumiu a falha na prestação do serviço, resolveu se submeter a um segundo exame, com coleta em 04/04/2019, ocasião em que o resultado, datado de 13/04/2019, indicou a ausência de evidências de utilização de substância psicoativa.

Alega que
“devido a falha na prestação de serviços em questão, o autor além de impedido de renovar sua CNH, concomitantemente, de cumprir com suas obrigações assumidas, se sentiu enganado, diminuído, humilhado e constrangido”
.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Importante registrar que a avaliação da responsabilidade civil no presente caso sujeitar-se-á aos ditames da Lei n.º 8.078/90, vez que há
inequívoca relação de consumo
, atraindo, desse modo, a aplicação do disposto nos artigos 2º e 3º do referido regramento legal.

Por conseguinte, é despicienda a apuração do elemento subjetivo da responsabilidade, vez que incide na espécie a regra do artigo 14 do CDC, que assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Trata-se, pois, de
responsabilidade por fato do serviço
que para sua configuração exige apenas a demonstração do dano ocorrido (acidente de consumo) e a relação de causalidade entre o dano e o serviço prestado (nexo causal).

Esse regime de responsabilização diferenciado instituído em prol do consumidor decorre, basicamente, da teoria do risco da atividade e admite hipóteses de exclusão da responsabilidade, as quais encontram-se elencadas no §3º do dispositivo acima referenciado, a saber: (i) inexistência de defeito no serviço prestado e (ii) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes do C. STJ:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE DNA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FALSO POSITIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA. LABORATÓRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. MÉDICO SUBSCRITOR DO LAUDO DO EXAME. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. (...) 4.
Caracteriza-se como de consumo e, portanto, sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor, o serviço prestado por laboratórios na realização de exames médicos em geral
, a exemplo do teste genético para fins de investigação de paternidade. 5. À luz do art. 14, caput e § 1º, do CDC, o fornecedor responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, que se considera defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. 6.
Em se tratando da realização de exames médicos laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório.
7.
Consoante preconiza a jurisprudência desta Corte, os laboratórios possuem, na realização de exames médicos, efetiva obrigação de resultado, e não de meio, restando caracterizada sua responsabilidade civil na hipótese de falso diagnóstico.

Precedentes. 10. Perante o consumidor responde apenas o laboratório, pois o médico subscritor do laudo do exame de DNA não se enquadra no conceito de fornecedor, haja vista que não ofereceu no mercado qualquer serviço, atuando como mera mão-de-obra daquele. Assim, é despiciendo perquirir acerca da existência de culpa do médico na realização do exame, discussão que somente interessa ao laboratório e seu preposto, em eventual ação regressiva. 11. Os juros de mora incidem a partir da data da citação na hipótese de condenação por danos morais fundada em responsabilidade contratual. Precedentes. 12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1386129/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)
(grifei)

____________

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME LABORATORIAL. DIAGNÓSTICO. DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE MAMA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESNECESSÁRIA. AMPUTAÇÃO DA MAMA DIREITA. BIOPSIA QUE DETECTOU O ERRO NA DIAGNOSE. 1. LABORATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 2. MÉDICO PATOLOGISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA NÃO VERIFICADA. 3. HOSPITAL. SUBORDINAÇÃO DO LABORATÓRIO RECONHECIDA NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO 1.
O laboratório possui obrigação de resultado na realização de exame médico, de maneira que o fornecimento de diagnóstico incorreto configura defeito na prestação do serviço, a implicar responsabilidade objetiva, com base no art. 14, caput, do CDC.
2. A complexidade do exame, com a possibilidade de obtenção de resultados variados, não é fundamento suficiente, por si só, para afastar o defeito na prestação do serviço por parte do laboratório, sobretudo porque lhe incumbia dentro de tais circunstâncias, prestar as informações necessárias ao consumidor, dando-lhe ciência do risco de incorreção no diagnóstico e sugerindo-lhe a necessidade de realização de exames complementares. 3. A responsabilidade do profissional é regida pela exceção prevista no § 4º do art. 14 do CDC, de modo que, tratando-se de responsabilidade de natureza subjetiva, depende da ocorrência de culpa lato sensu do profissional. 4. No caso dos autos, a Corte de origem, com base na análise do acervo probatório, concluiu que não estava configurada a culpa do médico patologista. Afastar tal conclusão, na via estreita do recurso especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 5. É vedado a esta Corte de Justiça, na via do recurso especial, reexaminar cláusulas contratuais (Súmula 5/STJ), de forma que deve ser mantida a conclusão da instância ordinária de que há subordinação entre o laboratório e o hospital universitário.
Portanto, considerando que a responsabilidade das pessoas jurídicas prestadoras de serviços médico-hospitalares é objetiva, não há como afastar a responsabilidade solidária do hospital pela má prestação do serviço realizado pelo laboratório a ele subordinado.
6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1653134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)
(grifei)

No caso em análise, depreende-se que o recorrente, visando a renovação de sua CNH, realizou exame laboratorial junto à requerida, com material coletado em
26/03/2019
, no qual o resultado indicou a existência de “cocaína” e de substâncias psicoativas no seu organismo (fls. 27/28).

Após o transcurso de
9 (nove) dias
, o recorrente,
sem requerer pela contraprova
, realizou uma
segunda coleta
, em
04/04/2019
, ocasião em que o laudo laboratorial emitido pela recorrida indicou a ausência de evidências de utilização de substâncias psicoativas (fls. 31/32).

Diante de tais fatos, sustenta o apelante que houve falha na prestação de serviço por parte da apelada, na medida em que restou demonstrado o evidente erro no resultado laboratorial do
primeiro exame
.

Especificamente sobre essa temática, sabe-se que a janela de detecção desse tipo de exame toxicológico pode ser de 90 (noventa) a 180 (cento e oitenta) dias, o qual apenas pode ser realizado sob a responsabilidade de laboratório credenciado pelo DENATRAN, nos termos do art. 11 da Resolução do CONTRAN nº 691
.

Nesse cenário, tendo em vista a data da realização da coleta do exame que emitiu o resultado positivo, em
26/03/2019
(fl. 28), infere-se que o recorrente poderia ter feito uso das substâncias detectadas entre o período mínimo de
26/
12
/2019 a 26/03/2019
.

Já no segundo exame realizado 9 (nove) dias depois, o qual teve a coleta realizada no dia
04/04/2019
e resultado negativo para substâncias psicoativas, compreende pelo menos o período de
04/
01
/2019 a 04/04/2019,
isto é,
a janela de detecção é diversa daquela analisada no primeiro laudo.

Ocorre que não é possível afirmar, a partir do segundo exame, (i) que o apelante não fez uso das substâncias indicadas no primeiro laudo laboratorial; (ii) que as substâncias psicoativas já haviam saído do organismo do autor, ou se naquele momento a quantidade era inferior ao valor de corte (
cutoffs
), motivo pelo qual o resultado também poderia ser negativo; e/ou (iii) que houve erro no primeiro laudo emitido pela recorrida.

Somado a isso, nos termos da legislação vigente, estava assegurado ao apelante a análise da
contraprova
referente ao resultado positivo alcançado no primeiro exame laboratorial, conforme art. 16 da Resolução do CONTRAN nº 691, cito:

Art. 16.
No caso de o candidato ser reprovado no exametoxicológico é garantido a ele o direito de contraprova e de recursoadministrativo, nos termos da Lei 13.103/2015.

Todavia, em vez de requerer junto à apelada pela realização da contraprova daquele material inicialmente coletado, ao qual se referiria a mesma janela de detecção da análise toxicológica positiva, o apelante iniciou outro um novo exame, colhendo outro material e em data posterior.

Em outras palavras, as janelas de detecção dos dois exames toxicológicos realizados não são plenamente coincidentes, não servindo o segundo resultado laboratorial como atestado de que houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida quando da realização da primeira análise toxicológica.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CNH -, categoria D. Motorista profissional. Exame toxicológico positivo. Contraprova negativa. Pretensão indenizatória por danos materiais e imateriais. Sentença de improcedência. Irresignação. Autor que alega não ter feito uso das substâncias. Realização de 2º exame toxicológico, em decorridos 21 (vinte e um) dias do primeiro exame, que acusou positivo. Contraprova prejudicada. Resolução nº 691/2017 do CONATRAN. Janela de detecção de 180 (cento e oitenta) dias, não observada.
Ausência de etapa confirmatória do segundo exame, inviável como contraprova. Incapacidade de esclarecer se as substâncias psicoativas já haviam saído do organismo do autor ou se naquele momento a quantidade era apenas inferior ao valor de corte e, por isso, o resultado foi negativo. Ausência de efetiva prova, pelo recorrente, da validade de suas afirmações, consoante o regramento administrativo em vigor.
Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus da prova de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito. Inteligência da Súmula nº. 330 deste TJ. Desprovimento do recurso. Manutenção do decisum. Honorários recursais.
(TJRJ; APL 0013489-24.2018.8.19.0211; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Freire Raguenet; DORJ 13/12/2022; Pág. 726)
(grifei)

____________

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Exame toxicológico para renovação de CNH. Laudo que constatou presença de substâncias psicoativas. Contraprova que confirmou resultado anterior.
Realização de novo exame em período posterior à janela de detecção inicial. Ausência de ato ilícito no resultado do exame, ou de comprovação de ofensa a direito de personalidade. Conjunto probatório a indicar simples descontentamento do autor com o resultado do exame, mas sem indícios de vício no procedimento de coleta e laudo, a violar direito da personalidade, ou gerar indenização por danos morais
. Cabível o julgamento antecipado da lide, diante da impossibilidade de produção de prova pericial direta no material colhido, já utilizado para a realização de exame de contraprova requerido pelo próprio autor. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AC 1005210-05.2019.8.26.0566; Ac. 13273022; São Carlos; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Loureiro; Julg. 03/02/2020; DJESP 14/02/2020; Pág. 2364)
(grifei)

____________

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO CONDENATÓRIA. Equívoco em exame toxicológico. Falso positivo. Impossibilidade de renovação da carteira nacional de habilitação (categoria d. Motorista profissional). Regulamentação pela resolução nº 691/2017 do conselho nacional de trânsito. Revelia. Afastamento da presunção juris tantum de veracidade. Improcedência na origem. Inconformismo da parte autora. (...) Mérito. Aplicação do efeito material da revelia. Realização de novo exame com resultado negativo. Transcurso de apenas quatro dias entre o resultado da contraprova e a nova coleta. Janela de detecção das substâncias entorpecentes de 180 dias. Ilicitude da conduta do laboratório réu. Autor que trabalha como motorista e ficou sem sua carteira nacional de habilitação. Pretensão de indenização por danos materiais e morais. Teses insubsistentes. Inaplicabilidade do efeito material da revelia. Art. 345 do CPC/15. Rol exemplificativo1.
Conjunto probatório aportado aos autos que não permite concluir pelo resultado falso positivo.
Desfecho da contraprova que igualmente apresentou a presença de substâncias psicoativas na amostra coletada no mesmo dia do exame questionado (16/10/2020) (evento 1, out6 e out7). Nova coleta realizada em 10/11/2020 em local desprovido de acreditação laboratorial para esta atividade, conforme nota de rodapé (evento 1, out9).
Inexistência de prova hábil a demonstrar a falha no primeiro exame e também na contraprova. Dever de indenizar não configurado
2. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Exegese do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.
(JECSC; RCív 5016971-52.2020.8.24.0091; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Davidson Jahn Mello; Julg. 11/08/2022)
(grifei)

Sendo assim, diante da inexistência de prova hábil de que houve vício no procedimento ou na análise da coleta realizada pela requerida, bem como que o conjunto probatório não permite concluir que houve um resultado de falso positivo no primeiro exame toxicológico, não resta configurado o dever de indenizar.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, estando suspensa a exigibilidade em razão do apelante estar amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)